Tribunal: TJDFT
Processo: 0713538-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REVOGAÇÃO DA PENHORA. INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL CONFORME PEDIDO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE.
1. O salário é, de regra, impenhorável.
2. Nos limites do pedido do devedor é possível a redução do percentual de penhora de seu salário de forma a assegurar a sua dignidade e o sustento de sua família. No caso, reduzido o percentual de 10% para 5%.
3. Conheceu-se em parte e, na parte conhecida, deu-se provimento ao agravo de instrumento.